Tribunal: TJES
Processo: 5004113-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004113-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: ISABELLA GUIMARAES ESTRELLA RODRIGUES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5004113
-
78
.20
21
.8.08.00
00
.

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.

AGRAVADA:
ISABELLA GUIMARÃES ESTRELLA RODRIGUES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
/ES
(ID 1475088, evento 02)
,

diante da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, Comarca da Capital.

Nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ISABELLA GUIMARÃES ESTRELLA RODRIGUES,
em face de suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES
, o magistrado deferi liminar para determinar “que a autoridade impetrada promova a imediata reintegração da Impetrante no concurso público afeto ao Edital nº 001/2020, garantindo que participe da próxima fase do certame (curso de formação).”

Em seu arrazoado, o Agravante aduz, em apertada síntese, que “a Recorrida deixou de apresentar documentação que deveria ter sido entregue à municipalidade, em cumprimento aos termos da alínea “a” do item 11.4 do Edital, o que não ocorreu.”

Afirma que a certidão negativa fornecida pela agravada não fora validada pelo sistema deste Tribunal de Justiça, sendo emitida com “ressalva”, “o que afasta a possibilidade de confirmação de que o “nada consta” é pleno, como de fato exige expressamente o Edital que regula o concurso público.”

Sustenta que “em respeito ao Princípio da Isonomia entre os concorrentes, e por força da aplicação do Princípio da Vinculação ao Edital, é certo que não poderia o Município deixar de atender aos termos da regra do concurso (...).”

Assevera que “a agravada tinha conhecimento prévio, por força do Edital, da previsão relativa à obrigação de apresentar certidão negativa de natureza criminal, para fins de conclusão da investigação da etapa de Investigação Social do Certame, nos termos dos itens 11.4 do Edital nº 001/2020.”

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão, de modo a indeferir a tutela de urgência pleiteada pela impetrante.

Indeferido pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, intimando-se a Agravada, para querendo, apresentar contrarrazões, ao que foi apresentado tempestivamente sob o ID 1567668.

É o breve relatório. Decido.

Reafirmo o entendimento proferido em sede de decisão liminar por seus próprios fundamentos.

Acrescento ainda que, muito embora a Agravante persista na tese de que a Agravada descumpriu item 11, alínea “a” do edital quando da apresentação da Certidão de 1ª Instância de Natureza Criminal, por não ter sido possível validar a referida certidão no sistema deste Tribunal de Justiça, fato é que não pode a Agravante ser penalizada por ato que não deu causa. Ademais, em diversos outros momentos, como relatado, foi inteiramente possível sua validação.

Conforme extraído do site deste e. Tribunal de Justiça, a Certidão Negativa “COM RESSALVA” não significa necessariamente processo em tramitação ou condenação, mas a impossibilidade do juízo de certeza

2.

Certidão Negativa para todas as Comarcas com ressalva
:
quando os processos listados pelo sistema forem analisados pelo servidor e a
informação no andamento processual impossibilitar o juízo de certeza para afastar a restrição
, em um ou mais processos.
1
(grifei)

Aliás, como ressaltado pelo juízo “a quo” evidencio que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recuso Extraordinário nº 560.900
, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei,
não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
. No mesmo precedente vinculante, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal,

a eliminação de candidato de concurso que tenha se beneficiado de transação penal infringe o princípio da presunção de inocência
. [...] Assim, o candidato eliminado pelo motivo mencionado tem o direito líquido e certo lesado [...]” (TJMG, Remessa Necessária com Apelação n.º 1.0000.15.085210-1/002, Relator: Des. Caetano Levi Lopes, 2ª Câmara Cível, J 30/07/2019, DJ 01/08/2019).

No mesmo sentido, segue posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. 1.
É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência"
(AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda,
a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato
. 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no RMS n.º 54.076/DF, Relator: Ministro Benedicto Gonçalves, Primeira Turma, J 19/03/2019, DJ 04/04/2019).

Assim também se manifestou o STJ

ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E PENAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. "[...]
a transação penal não pode servir de fundamento para a não recomendação de candidato em concurso público na fase de investigação social
" (REsp nº 1478526/MG, Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 08/10/2014). 2. Dito de outra forma, "[...] é ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado, em observância ao princípio da presunção da inocência" (AgInt no REsp 1519469/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/11/2016). 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp 1701527/RO, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 24/04/2018, DJ 03/05/2018).

Posto isto, a eliminação da candidata agravada do concurso para Guarda Municipal do Município de Cariacica - Edital 01/2020, na fase de investigação social por apresentar certidão negativa de natureza criminal com ressalva, ou ainda por ter se beneficiado de transação penal, infringe o princípio de presunção de inocência, o que atesta seu direito líquido e certo de prosseguir no certame em específico, na fase de investigação social, prosseguindo para a próxima fase.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão objurgada, proferida em sede liminar.

Julgo prejudicados os Embargos de Declaração colacionados no ID 1658194, evento 15.

É como voto.

1
https://www.tjes.jus.br/sti-divulga-procedimento-para-emissao-de-certidao/

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO
.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
REINTEGRAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
.
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA CRIMINAL COM RESSALVA
.

FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
.
TRANSAÇÃO PENAL NÃO JUSTIFICA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
PREJUDICADOS
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1. Agravante requer desclassificação da candidata por apresentar certidão negativa de natureza criminal com ressalva e por não ter sido possível validar a certidão no site deste Tribunal de Justiça.

2. Certidão verificada podendo ter ocorrido instabilidade no site no momento da consulta.

3. Certidão de natureza criminal com ressalva não certifica condenação, devendo prevalecer a presunção de inocência.

4. A realização de transação penal, não justificaam a eliminação do candidato, assim como se pronunciou o STJ, AgInt no RMS n.º 54.076/DF, Relator: Ministro Benedicto Gonçalves, Primeira Turma, J 19/03/2019, DJ 04/04/2019.

5. Ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado.

6. Recurso
CONHE
CIDO
e
NÃO

PROVIDO
.

7.
PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.